Tribunal: TJES
Processo: 5000394-92.2021.8.08.0031
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000394-92.2021.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VAGNO CRISTO DE SOUZA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5000394-92.2021.8.08.0031

RECORRENTES: VAGNO CRISTO DE SOUZA e JOSÉ COSTA DE SOUZA

RECORRIDO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. THIAGO BALBI DA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. EQUÍVOCO NA MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO NEGADOS. RECURSO DOS CONSUMIDORES VISANDO MAJORAR DANO MORAL E RECONHECER RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS ARBITRADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

RELATÓRIO

Em síntese, aduzem os requerentes que foram surpresados com Termo de Ocorrência e Inspeção em sua unidade de registro de consumo de energia, recebendo cobrança no valor de R$ 5.689,26 (cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais, e vinte e seis centavos), referente ao período de 23/12/2017 a 20/11/2020, além de outra cobrança no valor de R$ 150,05 (cento e cinquenta reais e cinco centavos) referente ao mês de 08/2021.

Relatam, ainda, que não realizaram nenhum tipo de fraude em seu medidor, instalado em sua residência no Município de Mantenópolis. Afirmam que tentaram resolver administrativamente a situação, mas não obtiveram êxito.

Assim, requereu liminarmente a manutenção do fornecimento de energia elétrica em sua residência e, no mérito, a inexistência do débito, bem como a restituição em dobro de tais valores e compensações a título de dano moral.

Em sede cautelar, o juízo de 1º grau deferiu o pleito liminar nos termos em que requerido pela parte autora.

O juízo de 1° grau julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para declarar inexistentes os débitos aqui discutidos, tendo negado os pedidos de restituição em dobro e compensação por dano moral.

Nas razões recursais, a parte recorrente pugna pelo benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, argumenta necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados e pelo arbitramento de valor a título de danos extrapatrimoniais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

DEFIRO
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pelos recorrentes, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo que as razões recursais merecem parcial provimento
.

Inicialmente, ressalto que a problemática tratada no presente recurso refere-se – tão somente – à restituição dos valores cobrados pela EDP a título de TOI e ao arbitramento de danos morais.

Dessa forma, não está a se tratar da ilegalidade dos procedimentos adotados pela EDP para a medição da suposta fraude no medidor de energia da unidade (TOI), mas se tais valores devem ser restituídos e se há ocorrência de prejuízos extrapatrimoniais.

Quanto ao primeiro ponto, entendo que não há de se falar em restituição dos valores cobrados a título de TOI, uma vez que a mera cobrança declarada judicialmente indevida não gera o direito de recebimento do que foi cobrado, muito menos em dobro por inexistir ato contrário à boa-fé (tese vinculante firmada pelo e. STJ no EARESP nº 676.608/RS), principalmente quando não há sequer prova do pagamento.

Assim, não restou configurada hipótese que autoriza a restituição dos valores discutidos neste feito ou
sequer
ato contrário à boa-fé que autorizaria referida restituição em dobro, tal como bem estabelecido pela r. sentença impugnada.

Por outro lado, quanto ao pleito de arbitramento de danos morais, entendo que merece provimento o pleito recursal.

Isso pois, em consonância com o entendimento frequentemente aplicado por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, reconheço que os prejuízos extrapatrimoniais discutidos neste feito foram devidamente identificados, uma vez que “Apesar de não se desconhecer o entendimento, doutrinário e jurisprudencial, de que a mera cobrança indevida, por si só, não gera dano moral, deve-se reconhecer o direito à indenização ao consumidor submetido, de maneira indevida, a cobranças desprovidas de lastro, por ser presumido o agravo moral em tais casos” (TJES; AC 0000386-23.2020.8.08.0069; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022).

Nesses moldes, no intuito de fixar valor de compensação com prudência, razoabilidade e proporcionalidade, entendo por bem fixar os danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada recorrente, considerando a gravidade dos fatos somada ao prejuízo causado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de condenar a EDP ao pagamento de a compensação a título de danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a cada recorrido, com correção monetária incidindo a partir da data de arbitramento (Súmula 362 do c. STJ) e juros a partir da data da citação.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

Vitória/ES, 23 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, tão somente quanto aos danos morais.

Nas razões recursais,a parte recorrente argumenta necessidade de restituição em dobro dos valores cobrados e pelo arbitramento de valor a título de danos extrapatrimoniais.

No voto de Vossa Excelência, foi dado provimento ao recurso, para condenar a EDP ao pagamento de compensação a título de danos morais no montante de R$4.000,00 (quatro mil reais) a cada autor/recorrente.

Pois bem. Após analisar, detidamente, o caso concreto, coaduno com o entendimento do sentenciante, no sentido de que inexistem danos morais.

Como bem pontuado pelo magistrado a quo:
“(...)
quanto à alegação de enfrentamento de dano de ordem moral, tenho que não há nos autos qualquer mínima demonstração de violação de direito da personalidade da parte autora ou mesmo que a parte requerente tenha sido submetida a alguma situação vexatória, especialmente em razão de não ter havido interrupção do serviço de energia em relação ao imóvel ou mesmo negativação do nome do autor, cenário diante do qual não se viabiliza o acolhimento do pleito indenizatório formulado
(..)” - ID 5715943.

É exatamente o que penso. Veja que não há, nos autos, qualquer fundamento apto a ensejar indenização por danos morais, tratando-se o caso de
mera cobrança indevida
.

Embora seja presumível que a situação vivenciada pela parte recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte autora ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 333, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 29/10/2001).

Saliento que há entendimento pacífico da jurisprudência no sentido de que a mera cobrança indevida de valores não é suficiente para caracterizar ofensa à honra/moral. Senão vejamos:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA NO IMPORTE DE R$ 199,50.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO GERA DANO MORAL.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS NO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.
No que concerne ao dano moral pleiteado, os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano moral indenizável, uma vez que o fato se restringe a cobrança indevida, não havendo inscrição do nome do autor no cadastro de proteção ao crédito.
(TJES, Rec. Inominado nº 000071138.2014.8.08.0059, Colegiado Recursal 5ª Turma, Rel. Gustavo Mattedi Reggiani, julg. 31/10/2016). (destaquei).

Por fim, registro que compartilho do mesmo entendimento de Vossa Excelência quanto à ausência de hipótese que autoriza a restituição dos valores discutidos em dobro.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER DO RECURSO
interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
. Por consequência lógica,
condenar
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários, no percentual de 10% do valor atualizado da causa, consoante art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. .

É como voto.